Tribunal: TJMT
Processo: 1003944-67.2020.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003944-67.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRACEMA VITORIA DA SILVA E SOUZA - CPF: 580.957.801-20 (APELANTE), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), SUSAN HELLEN SILVA E SOUZA - CPF: 046.330.011-40 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), IRACEMA VITORIA DA SILVA E SOUZA - CPF: 580.957.801-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 30, § 3°, DA LEI Nº 9.656/98 – SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível manter os dependentes no plano de saúde após o falecimento do titular, nas mesmas condições por ele contratadas (art. 30,§3º da Lei 9.656/98).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL nº 1003944-67.2020.8.11.0015.

APELANTE
: IRACEMA VITORIA DA SILVA E SOUZA e SUSAN HELLEN SILVA E SOUZA

APELADO:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

1ª VARA CÍVEL DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
IRACEMA VITORIA DA SILVA E SOUZA e SUSAN HELLEN SILVA E SOUZA
de sentença que julgou improcedente os pedidos.

AÇÃO
: Ação Ordinária de Obrigação de Fazer.

SENTENÇA

(ID 130118179): julgou improcedente a ação. Condenou a requerida ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência que fixou em R$ 1.500,00, observada a assistência judiciária.

APELO
(ID 130118181)
: buscam, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada procedente a ação e, assim, ver reconhecido o direito de permanecer no plano de saúde coletivo após o falecimento do genitor titular do plano. Pugnam pelo provimento do recurso. Prequestionam a matéria.

CONTRAMINUTA
(Certidão - ID 130118184)
: pelo desprovimento.

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (ID 139461192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
IRACEMA VITORIA DA SILVA E SOUZA e SUSAN HELLEN SILVA E SOUZA
de sentença que julgou improcedente os pedidos.

As autoras, ora apelantes, relatam que eram beneficiárias do plano de saúde
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

sob nºs. 0056 703000004630 8 (Susan – filha) e 0056 703000004600 6 (Iracema – genitora).

Informam que eram dependentes do plano de saúde Empresarial Ambulatorial Enfermaria, na modalidade coletiva, mantido pelo genitor junto à Indústria e Comércio de Espumas e Colhões Cuiabá Ltda. (ID 130116181).

Afirmam que após o falecimento do genitor ocorrido em 27.03.2018, as mesmas foram excluídas do plano de saúde (ID 130116183).

Assim, propuseram a ação de obrigação de fazer para buscar a manutenção no plano de saúde.

Pois bem. Sabe-se que independente da modalidade contratada de plano de saúde, se individual, familiar ou coletivo, o óbito do titular não é condição para exclusão dos dependentes.

É o que preceitua o §3º do art. 30 da Lei 9.656/98:

§ 3
o
Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo
.

Logo, é caso de manter o plano de saúde às dependentes, nas mesmas condições estabelecidas à época da contratação em agosto de 2000.

Nessa linha:

Apelação cível. Plano de saúde familiar. Morte do titular
. Ação movida pelos filhos/dependentes, pleiteando o direito à remissão, continuidade por tempo indeterminado e devolução de valores pagos a maior. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. 1.Ré aceitou a permanência dos autores por décadas, mesmo após perderem a condição de dependente. Não pode agora extinguir o contrato com base em requisito ignorado por ela própria. Vedação ao comportamento contraditório. Surrectio. Ré criou nos autores justa expectativa de continuidade do serviço, mediante pagamento da mensalidade.
Ademais, a morte do titular não acarreta extinção do vínculo
. Questão deve ser resolvida sob a ótica da preservação do contrato, da função social do contrato e da boa-fé contratual. Continuidade é da própria essência da relação contratual de prestação de serviços de saúde. Rompimento é medida excepcional. Inteligência da súmula normativa n. 13, ANS. 2.Remissão. Descabimento. Autores não serão mantidos como remidos, pois de fato não são dependentes. Cláusula contratual é explícita quanto a perda da gratuidade para aquele que deixa de ser dependente. A tutela judicial deve ser concedida para continuidade da situação já existente: prestação da cobertura mediante pagamento da mensalidade, pois essa é a justa expectativa gerada pelo comportamento da ré. 3.Devolução de valores pagos a título de mensalidade do titular, a partir da data do óbito. Cabimento, sob pena de enriquecimento ilícito da ré. 4.Acolhimento parcial do recurso dos autores não altera os ônus da sucumbência. Apelação dos autores parcialmente provida, não provida apelação da ré.
(TJSP; Apelação Cível 1111097-81.2020.8.26.0100; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2022; Data de Registro: 23/06/2022)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR - CABIMENTO
- APLICAÇÃO DO ART. 30, §3º, DA LEI Nº. 9.656/98 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. A manutenção em plano de saúde após o falecimento do titular, nas mesmas condições por ele contratadas, é assegurada pelo art. 30, §3º, da Lei nº. 9.656/98. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios definidos na primeira instância, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1029978-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar que a requerida mantenha as dependentes no plano de saúde que era mantido pelo titular.

Com a reforma da sentença inverte-se a sucumbência e fixam-se os honorários em R$ 2.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022